Tribunal: TJMT
Processo: 1015440-44.2022.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015440-44.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), EWERTON SANTANA GONCALVES - CPF: 616.239.621-53 (APELADO), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
– PROCEDENTE –
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO DA VERBA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PROVIDO
.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, fixam-se os honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, § 8.º, do CPC), bem como se reduz o montante da verba para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO PAN S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Exibição de Documento ajuizada por
EWERTON SANTANA GONÇALVES
.

O Juiz sentenciante determinou ao Banco Apelante que apresente, no prazo de 20 (vinte) dias, todos os documentos ditados na inicial, bem como o condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformado, o Apelante pugna, em síntese, pela redução dos honorários advocatícios, porquanto alega que se trata de demanda de simples resolução.

Contrarrazões no ID 136168170.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Apelado ajuizou
Ação de Exibição de Documentos em face do Apelante, sob o argumento de que solicitou, administrativamente, cópia do contrato de cartão de crédito consignado em folha de pagamento, todavia, o Requerido permaneceu inerte, razão pela qual pugnou pela condenação do Banco à apresentação de
cópia autenticada do contrato empréstimo consignado modalidade cartão de crédito bem como todas as faturas desde início do contrato realizado entre as partes, (Requerente e Requerido), tendo como objeto desconto consignado em folha de pagamento referente ao seguinte valor: R$ 226,00 (duzentos e vinte e seis reais).

Em 02/05/2022, foi deferido o pedido liminar para que o Requerido apresentasse os documentos especificados na inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, ou apresentasse recusa legítima.

Citado, o Requerido apresentou contestação, na qual afirmou que não há documentos nos autos que comprovem os requerimentos administrativos. Asseverou que carece o Autor de interesse para propositura da demanda. Requereu a dilação de prazo para juntada do contrato.

Nos termos da decisão constante no ID. 134133272, fora deferida a dilação de 10 (dez) dias.

O Requerido juntou contrato em forma de
link
(ID. 134133273).

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença em que a Juíza julgou procedente a pretensão inicial, motivando a interposição deste Apelo.

Em suas razões, o Apelante
pugna, tão somente, pela redução dos honorários advocatícios, porquanto alega que se trata de demanda de simples resolução.

Em que pese o costumeiro acerto da Juíza de primeiro grau, tem-se que assiste razão ao Apelante, conforme a seguir exposto.

Em 16/03/2022, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Recurso Especial n.º 1.850.512/SP (Tema 1.076), interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no qual foi fixada a seguinte tese:

"1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil ( CPC) a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

Com base no referido julgado,
observa-se que é caso de fixar os honorários advocatícios em consonância com os §§ 2.º e 8.º, do art. 85, CPC, em razão de ausência de valor de condenação.

Frisa-se que, proceder de outro modo, qual seja, fixar os honorários em percentual sobre o valor da condenação, no caso, resultaria em valor irrisório e flagrante desprestígio à classe da advocacia.

Na hipótese, constata-se que os honorários advocatícios foram fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), de modo que se, de fato, elevado e não guarda compatibilidade com a natureza da causa e o tempo exigido para o desenvolvimento do trabalho do causídico, uma vez que a matéria tratada (exibição de documentos) não espelha qualquer complexidade.

Desse modo, considerando que a natureza da ação (exibição de documentos), o tempo de tramitação do processo na Instância singela (02 meses) e o trabalho desenvolvido pelo causídico (apresentação da inicial), infere-se que a fixação dos honorários em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) bem remunera o trabalho do patrono do Autor.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Não há falar em majoração da verba honorária recursal, porque de acordo com o Superior Tribunal de Justiça no EREsp n.º 1.539.725/DF, a regra incide somente nos casos de desprovimento ou não conhecimento integral do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022